Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718501-94.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: OTAVIO AUGUSTO DANTAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra acórdão de ID – 41518006. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42075848. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se OTAVIO AUGUSTO DANTAS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2022 14:37:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador